Tribunal: TJPA
Processo: 0802073-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802073-81.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NATULAB LABORATORIO S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MEDICAMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR – PMC. tutela de urgência indeferida pelo juízo “a quo”. exceção à regra admitida pelo STJ. ausência de prova capaz de demonstrar que o Estado do Pará está aplicando na prática a tabela do preço máximo ao consumidor – PMC. necessidade de produção de provas em sede de 1º grau.
periculum in mora
e
fumus boni iuris
não demonstrados. tutela antecipada de urgência de não concedida. agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de fevereiro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
NATULAB LABORATÓRIO S/A
contra a decisão proferida pela MM. Juiz da 3ª Vara de Execução da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA
(Processo nº 0853162-50.2018.8.14.0301)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Dada a complexidade da causa, bem assim o fato de que o pedido liminar confunde-se com a tutela satisfativa, não vislumbro, por assim, condições para o deferimento da liminar, conquanto essa decisão não implique tomada de posição em favor da tese jurídica do autor.

Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por absoluta simetria entre o pedido liminar e o pedido de mérito na presente ação”.

Em suas razões recursais (id nº 1509497– fls. 02/32), a agravante relata os fatos, esclarecendo que propôs a ação declaratória com o objetivo de ver afastada a aplicação da tabela da CMED, que apresenta o Preço Máximo ao Consumidor – PMC, como base de cálculo do ICMS de responsabilidade por substituição tributária nas relações jurídicas que envolvem a venda de medicamentos.

A agravante esclarece que é uma empresa sediada em Santo Antônio de Jesus e opera com a produção e venda de medicamentos e produtos farmacêuticos para o Estado do Pará e todo o território nacional. E, por ser uma empresa que produz e vende medicamentos em todo o Brasil para as distribuidoras e atacadistas do ramo de produtos farmacêuticos, está posicionada na cadeia tributária como o responsável pelo recolhimento do ICMS, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, tendo a atribuição de promover a retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes dos estabelecimentos distribuidores ou varejistas, através do regime denominado “substituição tributária progressiva ou para frente”.

Partindo dessa qualificação, a empresa agravante, em sede de tutela provisória, requereu o afastamento do critério de determinação da base de cálculo do ICMS de responsabilidade por substituição tributária, qual seja, o Preço Máximo ao Consumidor – PMC, sugerido, através das tabelas da CMED, haja vista que este valor é muito superior ao preço efetivamente auferido pelos estabelecimentos varejistas de venda de medicamentos, ou seja, valor da base de cálculo superior ao praticado no mercado, tendo então requerido a aplicação da MVA (Margem de Valor Agregado) sobre todos os seus medicamentos comercializados, prevista na legislação pertinente, por ser compatível com o valor real da operação correspondente ao fato gerador presumido.

Para provar essa diferença de valores, a agravante destaca que juntou aos autos duas pesquisas mercadológicas de grande amplitude realizadas pelos respeitados institutos de pesquisa, quais sejam, Instituto Gênese e Idea Brasil Pesquisa de Mercado em reforço às demais provas já constantes dos autos, evidenciando e demonstrando de forma inequívoca o direito pleiteado.

Esclarece que o Instituto Gênese (petição ID n. 7574293 da ação declaratória) comprovou a total discrepância entre os preços fixados pela CMED e os praticados pelo comércio varejista, cuja diferença, em percentuais, chega até 68,16% (sessenta e oito inteiros e dezesseis centésimos por cento), sendo que apenas em um único medicamento houve uma diferença mínima de 28,38% (vinte e oito inteiros e trinta e oito centésimos por cento), sendo que a grande maioria dos medicamentos possuem diferenças acima de 50% (cinquenta por cento).

De igual modo, a pesquisa mercadológica realizada pelo Idea Brasil Pesquisa de Mercado (petição ID n. 8183253 da ação declaratória) comprovara que a variação média do valor de referência CMED no Estado do Pará foi de 48%, sendo a diferença mínima encontrada da diferença valor CMED x valor mercado de quase 26,28% (vinte e seis inteiros e vinte e oito centésimos por cento) e a maior chegou até 70,40% (setenta inteiros e quarenta centésimos por cento).

A agravante sustenta que inexiste motivos para o indeferimento do pedido de tutela de urgência, esclarecendo que não há que se falar em liminar satisfativa, visto que
as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária, justamente pelo fato de não representarem pronunciamento definitivo e sim provisório a respeito do direito objeto da lide, estando sujeitas, então, a serem modificadas a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final a ser proferida após a total instrução da lide, em função da natureza precária da decisão liminar.

Destaca as previsões normativas que tratam da matéria, sustentando que o seu direito restaria assegurado pela
Lei Complementar Federal nº 87/96, Lei Estadual nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989 (art. 39), Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001 (art. 37, 708, 709 e 711).

Defende que, em que pese
a priori
entender-se correta a aplicação do PMC como base de cálculo do ICMS para os casos de substituição tributária progressiva, o fato é que, em
razão da existência de um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, os fabricantes e distribuidoras de medicamentos vêm praticando estratégias no sentido de oferecer descontos agressivos nas suas vendas, o que torna o PMC divulgado pela CMED excessivamente alheio à realidade do mercado, gerando vultuosa elevação do valor do ICMS-ST devido em função da adoção do PMC como referência da base de cálculo do imposto.

Ressalta que o maior prejudicado com essa tributação excessiva é o consumidor, pois a aplicação da tributação sob uma base de cálculo que não corresponde ao preço real de venda dos medicamentos impede a empresa de negociar os remédios por preços mais baratos e com isso impede que os medicamentos cheguem ao consumidor por um valor mais acessível, prejudicando a classe mais humilde.

Esclarece que
a razão das distorções é simples: o PMC não reflete a média de preços praticados por farmácias e drogarias, ele é um balizador de teto para o preço dos medicamentos, servindo apenas para o órgão regulador monitorar o preço máximo dos medicamentos, a fim de evitar a prática de preços abusivos.

Ressalta, ainda, o recorrente, que abaixo do preço teto há uma enorme faixa de valores praticados que não chegam nem perto do valor do preço máximo, em decorrência da alta concorrência que caracteriza esse setor.

Argumenta que a CMED foi criada com a função de regular o mercado de medicamentos, objetivando a proteção e segurança dos consumidores e, portanto, não possui a função de fixar preço
, situação essa que acaba por inviabilizar ainda mais a utilização das listas divulgadas por este órgão como base de cálculo do ICMS-ST.

Além disso, sustenta que se deve considerar que os preços indicados pela CMED e considerados como base de cálculo do ICMS-ST estão excessivamente superiores aos comercializados no mercado farmacêutico e evidencia-se, ainda, a imputação de
pauta fiscal
, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso, destacando a decisão em que o Ministro explicou que o tribunal gaúcho, de forma adequada, afastou a jurisprudência que autoriza a utilização do PMC para fins de substituição tributária. Isso porque houve comprovação específica de que a base de cálculo imposta pelo Estado, para fins de substituição tributária, era muito superior ao preço efetivamente praticado no comércio varejista, situação que entende ser idêntica ao caso em concreto.

Partindo dessas considerações, esclarece que o conjunto de proposições veiculadas no art. 8º da LC 87/96 ao prestigiar a permanente busca do valor real da operação, nega a aplicabilidade do PMC, quando excessivamente oneroso, como critério válido para fins de determinação da base imponível do imposto ICMS devido por substituição tributária, por ser muito superior ao valor efetivamente praticado no varejo.

Desta forma, sustenta que não assiste razão ao Julgador Monocrático para indeferir a tutela provisória de urgência quando existentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão, nos termos do art. 300, mesmo quando de natureza satisfativa, coincidindo-se com o pedido inicial de mérito, inclusive porque a tutela provisória de urgência possui natureza precária, podendo ao final ser revogada ou confirmada na sentença. Pelo que pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal por restarem preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
em seu favor.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo ativo para: a)
afastar o critério de determinação da base de cálculo do ICMS de responsabilidade por substituição tributária, o Preço Máximo ao Consumidor - PMC sugerido pelo fabricante ou pela CMED, considerando-se que este valor é muito superior ao preço efetivamente auferido pelos estabelecimentos varejistas, autorizando a agravante a utilizar o critério previsto nos termos do artigo 8º, II, da LC nº 87/96, bem como no artigo 39, parágrafo 4º, inciso II, da Lei Estadual nº 5.530/89 e no parágrafo 1º da Cláusula segunda do Convênio ICMS 76/94, que parte do efetivo valor da operação praticado pelo industrial/atacadista (substituto tributário) acrescido do IPI, seguro, frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis ao destinatário, e do valor resultante da aplicação, sobre esse total. Especificamente, para autorizar a aplicação da MVA, sobre todos os seus medicamentos comercializados, prevista nos mencionados dispositivos legais, por ser compatível com o valor real da operação correspondente ao fato gerador presumido;
b)
Que o fisco estadual abstenha-se de tomar qualquer medida que implique em restrição do direito fundamental ao livre exercício de qualquer profissão ou violação ao princípio da livre iniciativa, como por exemplo: apreensão de mercadorias, não concessão de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, inscrição no CADIN, Protesto, indeferimento de Certidão Negativa de Débitos Fiscais ou Positiva com Efeitos de Negativa, eis que presentes os pressupostos legais que autorizam a sua concessão, forte nas disposições do art. 151, inciso V, do CTN e do art. 300, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

No mérito requer o conhecimento e provimento do presente recurso para conceder a tutela provisória de urgência nos termos expostos.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Ao analisar os fundamentos do recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 1574948).

O Estado do Pará, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões (id nº 1758501) em que defende que a
empresa agravante insiste na argumentação de que é possível a concessão da tutela antecipada postulada nos autos, com base no art. 300 do CPC, apesar de reconhecer (item 3.1.12 da peça recursal) tratar-se de tutela antecipada satisfativa. Alega que, entretanto, a empresa agravante analisa o instituto sem observar as disposições especiais, ainda em vigor, que condicionam e limitam a concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública (Lei nº 8.437/92 em seu art. 1º, § 3º e CPC/2015 – art. 1059).

No caso em tela, destaca que o pedido de tutela formulado pela agravante coincide com o pedido final, mérito, da ação, qual seja, alteração da base de cálculo do ICMS-ST, cuja satisfatividade é pela própria Agravante reconhecida, o que é expressamente vedado pela legislação. E que o § 3º do art. 300 do CPC expressamente dispõe que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

E em razão da expressa vedação legal para a concessão de tutela antecipada que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, ou seja, que tenha evidente natureza satisfativa, defende que não há como se ter por legal a sua concessão.

Fora isso, sustenta a ausência de prova nos autos de que a empresa agravante esteja praticando a tributação do ICMS-ST na forma como afirma ser ilegal, já que ela não juntou aos autos nota fiscal que faça a prova. Ressalta que não há nos autos uma única prova de que essa esteja sendo a base de cálculo efetivamente imposta pelo Fisco paraense à empresa Agravante, ou ainda que ela tenha sido autuada por não tê-la praticado efetivamente.

E, por isso, questiona “Como pode então pretender, a partir de uma lista de apenas doze (12) medicamentos (ela relaciona 17, sendo que um grupo de 5 – Hidralyte – e outro de 2 – Kollangel – divergem apenas no sabor, sendo exatamente o mesmo medicamento), afirmar que os preços que ela pratica estão “muito abaixo” dos PMC fixados pela CMED?”.

Além disso, destaca que, tratando-se de critério de apuração de base de cálculo pelo valor presumido (PMC) nada impede que o preço efetivamente praticado ao consumidor final seja inferior ao PMC. Contudo, este fato não poderia ser considerado como regra e sim tratado como exceção. Além disso, esclarece que a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária não é o valor integral do PMC, mas o valor deste reduzido em 10%.

Assevera que a pretensão trazida na inicial da ação originária é contra a substituição tributária, que tem demonstrado ser instituto que protege o erário da sonegação, com menos ônus para a sociedade, no que tange a simplificação que acarreta redução de custos de arrecadação e fiscalização.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final requer o improvimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de custus legis (id nº 1867592).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que pertine à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Mari
noni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese específica dos autos, a agravante ajuizou a presente ação visando ver declarado o seu direito de recolher o ICMS-ST, tendo como base de cálculo o MVA ajustado, nos termos do art. 8º, II, da LC 87/96, bem como no art. 39, § 4º, II, da Lei Estadual 5.530/89 e § 1º, da cláusula segunda do Convênio ICMS 76/94. Para tanto, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para afastar o critério de determinação da base de cálculo do ICMS de responsabilidade por substituição tributária
, o Preço Máximo ao Consumidor - PMC sugerido pelo fabricante ou pela CMED, considerando-se que este valor é muito superior ao preço efetivamente auferido pelos estabelecimentos varejistas, autorizando-se o autor a utilizar o critério que parte do efetivo valor da operação praticado pelo industrial/atacadista (substituto tributário) acrescido do IPI, seguro, frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis ao destinatário e do valor resultante da aplicação, sobre este total.

Especificamente, que seja autorizada a aplicação da MVA, sobre todos os seus medicamentos comercializados, por ser compatível com o valor real da operação correspondente ao fato gerador presumido.

Pleiteou, ainda, em sede de tutela de urgência, que o fisco estadual se abstenha de tomar qualquer providência que implique em restrição do direito fundamental ao livre exercício de qualquer profissão ou violação ao princípio da livre iniciativa, como, por exemplo, apreensão de mercadorias, não concessão de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, inscrição no CADIN, Protesto, indeferimento de Certidão Negativa de Débitos Fiscais ou Positiva com Efeitos de Negativa.

Feita essa explanação, em que pese os fundamentos apresentados pela agravante,
analisando a matéria e os documentos juntados aos autos, não vislumbro a probabilidade do direito em seu favor.

Com efeito, o requisito do “fumus boni iuris” não resta configurado na questão sob exame, tendo em vista que a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável, “in casu”, porquanto a matéria posta em discussão mostra-se controversa, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, estando a merecer maiores ilações a serem dirimidas com a instrução processual em sede de 1º grau.

Sobre a questão, cumpre esclarecer que, em regra, o Estado pode utilizar a tabela de Preço Máximo de Venda ao Consumidor (PMC) como base de cálculo para apuração do ICMS-ST, por previsão expressa no art. 8º, §§ 2º e 3º da Lei Complementar nº 87/1996.

Por outro lado, de fato, em recente jurisprudência, o STJ admitiu exceção a essa regra, quando for constatada uma significativa discrepância entre o valor do medicamento previsto na tabela do PMC e o valor real praticado no mercado (vide - REsp 1519034/RS, Rel. Ministro Mautro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 16/11/2017).

Ocorre que, em que pese tal entendimento possa ser utilizado, não há como aplicá-lo ao presente caso, nesse momento processual, visto que, conforme destacado pelo apelado, a empresa agravante não comprova que o Estado do Pará, na prática, vem aplicando a tabela de Preço Máximo de Venda ao Consumidor (PMC) como base de cálculo do ICMS sobre os medicamentos.

Na realidade,
inexiste prova que demonstre a forma como o Estado vem aplicando isso na prática, e que sinalize o risco ou ofensa ao direito da autora/ora agravante, tampouco de qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal e que justifique a demanda judicial, ainda que apenas para fins declaratórios.

Não se podendo confundir, de outra feita, a ação declaratória em mera "consulta" ao Poder Judiciário, destinada a antecipar abstratamente solução para possíveis litígios. É essencial a presença de verdadeiro risco de ofensa a direito, sob pena de se criar uma imutável regra de atuação futura.

Pelos motivos expostos, entendo que não restaram preenchidos os requisitos exigidos em lei para o deferimento da tutela antecipada de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutó
ria proferida pelo juízo de 1º grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 09/03/2020